Tribunal: TJMT
Processo: 1122320-55.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122320-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 535.919.171-68 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INDIRETA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR FALHA DO BANCO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO REALIZADO. BOLETOS NÃO DISPONIBILIZADOS. INEXISTÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais, autorizando o depósito judicial das parcelas nº 16, 17 e 18 do contrato de empréstimo nº 260104909-7, no valor total de R$ 1.738,35, reconhecendo a inexistência de mora do autor, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se houve recusa indireta do credor em receber o pagamento, legitimando a consignação judicial; (ii) analisar a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida do nome do autor; (iii) examinar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença; e (iv) verificar a correção dos critérios de fixação dos honorários advocatícios e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consignação em pagamento encontra amparo no art. 335, inciso I, do CC, caracterizando-se a recusa indireta do credor quando a instituição financeira deixa de realizar o débito automático contratualmente previsto, não disponibiliza boleto bancário nem oferece meio alternativo válido de quitação, legitimando a consignação judicial.

4. A inexistência de mora do autor decorre da aplicação do art. 396 do CC, pois o atraso no pagamento das parcelas decorreu exclusivamente de fato imputável ao credor, que inviabilizou o adimplemento ao criar obstáculos operacionais ao pagamento, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC.

5. O autor comprovou ter realizado diversas tentativas de pagamento, mantendo saldo suficiente em conta corrente, tentando emitir boletos pelo aplicativo e contatando reiteradamente a central de atendimento, conforme protocolos e gravações juntadas aos autos, sem obter solução concreta.

6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando indevida, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico.

7. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do banco, que não apenas impediu o pagamento como também negativou indevidamente o nome do autor, causando-lhe constrangimento e abalo à honra e à credibilidade financeira.

8. Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC, tendo a sentença corretamente aplicado os índices adotados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se a recusa indireta do credor quando a instituição financeira deixa de realizar o débito automático contratualmente previsto, não disponibiliza boleto bancário nem oferece meio alternativo válido de quitação, legitimando a consignação em pagamento judicial. 2. Não incorre em mora o devedor quando o atraso no pagamento decorre exclusivamente de fato imputável ao credor, nos termos do art. 396 do CC. 3. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de mora criada pela própria instituição financeira, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais n. 1122320-55.2025.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
para: (i)

autorizar a consignação em pagamento das parcelas nº 16, 17 e 18 do contrato de empréstimo nº 260104909-7, no valor total de R$ 1.738,35, (ii) reconhecer a inexistência de mora do autor, (iii) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e (iv) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a instituição financeira sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, alegando que o contrato foi celebrado de forma regular e que os débitos realizados se encontravam previstos contratualmente. Afirma que não houve recusa em receber o pagamento e que o autor poderia ter quitado as parcelas por outros meios. Alega que a forma de pagamento vigente passou a ser por boleto bancário e que não consta registro de solicitação do autor para emissão de boletos.

Alega a inexistência de dano moral, argumentando que não houve comprovação de violação à honra ou imagem do autor. Subsidiariamente, impugna o valor da indenização, requerendo sua redução. Questiona ainda o termo inicial de incidência dos juros de mora, sustentando que deveriam incidir apenas a partir do arbitramento do valor do dano moral, e não da data do evento danoso.

Por fim, impugna a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, argumentando que deveria ser aplicado o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC/15, pugnando, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença (id 353551354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
em face
de ITAÚ UNIBANCO S.A.,
na qual o autor busca consignar judicialmente o pagamento das parcelas nº 16, 17 e 18 do contrato de empréstimo pessoal nº 260104909-7, no valor total de R$ 1.738,35, além de obter indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida de seu nome.

O autor alega ter celebrado contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.982,24, parcelado em 21 prestações mensais de R$ 579,45, com vencimento todo dia 15 de cada mês, mediante
débito automático
em conta corrente. Relata que, em setembro de 2025, foi vítima de cobrança indevida em duplicidade da parcela nº 15, fato que ensejou o ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível (1065814-82.2025.8.11.0001), na qual restou reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, com concessão de tutela de urgência.

Narra que, após o ajuizamento daquela demanda, o banco passou a alegar que o contrato se encontrava "
judicializado
" e deixou de realizar o débito automático das parcelas subsequentes, não disponibilizando boletos nem qualquer outro meio de pagamento. Afirma que, mesmo havendo saldo suficiente em conta corrente, o débito não era efetuado, o aplicativo do banco não disponibilizava boletos e a central de atendimento não apresentava solução concreta.

Sustenta que, apesar de criar obstáculo absoluto ao adimplemento, o banco continuou lançando juros, encargos moratórios e realizando cobranças, como se o autor estivesse em mora por vontade própria, agravando indevidamente o débito. Relata que seu nome foi negativado junto à Serasa no valor de R$ 1.738,35, exatamente correspondente às parcelas cuja quitação foi impedida pelo banco.

Ne sentido, pugnou, em sede de tutela de urgência, a autorização para depósito judicial de R$ 1.738,35, correspondente às parcelas nº 16, 17 e 18, a suspensão imediata da incidência de juros, multas e encargos moratórios sobre as referidas parcelas, além de determinar que o banco se abstivesse de realizar cobranças e de promover inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteou a declaração de validade da consignação em pagamento, o reconhecimento da inexistência de mora, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 8.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença, ora recorrida.

Da inexistência de falha na prestação de serviço

A alegação do banco de que não houve falha na prestação de serviço não se sustenta diante da prova documental. O contrato originalmente previa débito automático como modalidade de pagamento, conforme documento constante no ID 353550382, que expressamente indica: "Forma de pagamento: DEBITO AUTOMATICO".

O banco não comprovou ter comunicado formalmente ao autor a alteração da forma de pagamento nem ter disponibilizado os boletos de forma acessível. As gravações telefônicas juntadas aos autos (id 353550362 e 353550363) demonstram claramente a tentativa frustrada do autor de obter orientação para efetuar o pagamento, recebendo informações desencontradas e contraditórias dos atendentes do banco, sem qualquer solução concreta.

A alegação do banco de que a forma de pagamento vigente passou a ser por boleto bancário e que não consta registro de solicitação do autor para emissão de boletos não se sustenta. As gravações telefônicas demonstram que o autor tentou obter os boletos, sem sucesso. O sistema do banco não disponibilizava a opção de pagamento das parcelas em aberto, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos.

Ademais, a sentença do Juizado Especial Cível, processo nº 1065814-82.2025.8.11.0001, já havia reconhecido a falha do banco na cobrança em duplicidade da parcela nº 15, inclusive com concessão de tutela de urgência, demonstrando a reiteração da conduta irregular da instituição financeira. Tal decisão, inclusive, determinou que o banco se abstivesse de realizar novos débitos referentes à 15ª parcela, evidenciando a existência de falha na prestação do serviço desde aquele momento.

A consignação em pagamento encontra amparo no art. 335, inciso I, do CC, que estabelece: "
A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
". Trata-se de instituto destinado a liberar o devedor quando o credor, sem justa causa, recusa receber o pagamento ou não oferece meios adequados para tanto.

No caso concreto, caracteriza-se a recusa indireta do credor. O banco deixou de realizar o débito automático pactuado, não disponibilizou boleto bancário e não ofereceu meio alternativo válido de quitação. Ao mesmo tempo, passou a lançar juros, encargos moratórios e realizar cobranças, como se o autor estivesse em mora por vontade própria.

A prova documental demonstra inequivocamente a impossibilidade de pagamento por parte do autor. Os extratos bancários (id 353550360) comprovam a existência de saldo suficiente em conta corrente nas datas de vencimento das parcelas. As gravações telefônicas evidenciam a tentativa frustrada de obter orientação para efetuar o pagamento. O documento constante no ID 353550361 demonstra a evolução da dívida com a incidência de encargos moratórios, mesmo diante da impossibilidade de pagamento criada pelo próprio banco.

Nesse contexto, a consignação judicial não apenas era legítima, mas constituía a única forma possível de pagamento diante dos obstáculos criados pelo banco. A sentença corretamente autorizou o depósito judicial das parcelas nº 16, 17 e 18, no valor total de R$ 1.738,35, reconhecendo a validade da consignação.

Da inexistência de mora do autor

Nesse contexto, a inexistência de mora do autor decorre diretamente da aplicação do art. 396 do CC, que dispõe: "
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora".
No caso concreto, o atraso no pagamento das parcelas nº 16, 17 e 18 decorreu exclusivamente de fato imputável ao credor, que inviabilizou o adimplemento.

A conduta do banco viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do CC, que impõe às partes contratantes o dever de observar os princípios da probidade e da boa-fé tanto na formação quanto na execução do contrato. Ao impedir o pagamento e simultaneamente imputar mora ao consumidor, o banco incorre em comportamento contraditório, caracterizando típica hipótese de
venire contra factum proprium
.

Não se pode admitir que o consumidor seja penalizado com encargos moratórios quando o próprio credor cria obstáculos ao adimplemento. A mora, nessas circunstâncias, não passa de uma mora artificialmente criada pela instituição financeira, circunstância corretamente reconhecida pela sentença.

Portanto, a sentença acertadamente reconheceu a inexistência de mora do autor, afastando a incidência de juros, multa e encargos moratórios sobre as parcelas nº 16, 17 e 18.

Da negativação indevida e do dano moral

A negativação do nome do autor junto à Serasa no valor de R$ 1.738,35, exatamente correspondente às parcelas cuja quitação foi impedida pelo banco, configura falha grave na prestação do serviço, violando os arts. 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando indevida, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova do abalo psíquico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, reconhecendo que a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, dano moral.

No caso concreto, o dano moral decorre da própria natureza da violação perpetrada contra o autor, que se viu indevidamente responsabilizado por obrigações que tentou cumprir, mas foi impedido pela própria instituição financeira. A negativação atingiu diretamente a honra e a credibilidade financeira do consumidor, causando-lhe constrangimento e abalo à imagem.

Do
quantum
indenizatório

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende a regra da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta do banco, que não apenas impediu o pagamento como também negativou indevidamente o nome do autor, causando-lhe constrangimento e abalo à honra e à credibilidade financeira.

No caso concreto, o valor fixado mostra-se adequado para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta, sem configurar enriquecimento sem causa. A sentença considerou as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas das partes, arbitrando valor que se encontra dentro dos patamares usualmente fixados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Dos juros de mora

Quanto à alegação de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do arbitramento do dano moral, tal entendimento não se aplica ao caso concreto. Tratando-se de responsabilidade civil por ato ilícito, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – RECURSO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA FORMA SIMPLES – CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE O DANO MORAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O desconto indevido de tarifas bancárias ("pacote de serviços") em conta bancária, sem a devida comprovação de contratação prévia e expressa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais (in re ipsa), máxime por atingir verba de caráter alimentar. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida . Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se impõe, adequando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Não havendo demonstração inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira nos descontos originários, mantém-se a restituição na forma simples, ensejando o provimento apenas parcial do apelo.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual (ausência de contrato válido), os juros de mora sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
e a correção monetária a partir da data de seu arbitramento (Súmula 362/STJ) . Nos termos das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil), a atualização dos valores deve observar a aplicação do IPCA para a correção monetária e da taxa SELIC para os juros de mora, deduzido o índice de atualização (IPCA).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10258683720248110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2026)

A alegação do banco de que deveria ser aplicado o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC/15 não se sustenta. O referido dispositivo veicula regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, houve condenação em valor certo, sendo aplicável a regra geral do § 2º.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026